Tribunal: TJMT
Processo: 1016150-56.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016150-56.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), LUCIANO GOMES DA COSTA - CPF: 119.968.278-04 (AGRAVADO), LUCIEN FABIO FIEL PAVONI - CPF: 630.569.091-04 (ADVOGADO), REGINA DE ALMEIDA - CPF: 056.362.858-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS –
PRETENSÃO DE
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS E EMPRESAS ELENCADAS PELO AGRAVANTE – CENSEC – POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – MEDIDA ALCANÇADA PELO SISBAJUD –

DECISÃO REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário. É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD”
(TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1016150-56.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO:

LUCIANO GOMES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
, em face da decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza da 3º Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, nos autos

de Cumprimento de Sentença nº 0009538-23.2014.8.11.0037 – Cód. 138757, movido em

desfavor de
LUCIANO GOMES DA COSTA
, que indeferiu o

pedido de

busca de bens imóveis por meio do sistema CENSEC e às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito.

Em suas razões recursais, o agravante aduz que
“a Central Notarial de Ser viços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC é um sistema administrado pelo Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal – CNB – CF cuja finalidade é gerenciar banco de dados com informações sobre existência de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza, inclusive separações, divórcios e inventários lavradas em todos os cartórios do Brasil
” (sic).

Sustenta que “
não possui acesso ao referido sistema, o mesmo não possui acesso de maneira extrajudicial ao módulo operacional CEP, estando condicionada, eventual pesquisa, à requisição e ordem judicial, dado o acesso restrito
” (sic).

Informa que “
diligenciou junto à CENSEC, tendo obtido a informação de que a disponibilização das informações referentes às escrituras e procurações em nome do recorrido depende de requisição judicial
” (sic).

Destaca que as informações Testamentos, Escrituras Públicas e Procurações, somente podem ser realizadas por magistrados por meio de certificado digital, com acesso livre, integral e gratuito, nos termos do art. 18, §2º do Provimento nº 18/2021 do CNJ.

Assevera que “
a consulta pleiteada pelo agravante revela-se útil e de grande eficácia inclusive na identificação de possíveis fraudes, sócio oculto, “laranjas”, trespasse irregular ou outras ações que possam ter sido cometidas pelos agravados/executados
” (sic).

Registra que “
o feito tramita desde o ano de 2009 sem a satisfação do crédito exequendo e o indeferimento do pedido de pesquisa realizado pelo agravante o impossibilita de receber o seu crédito
” (sic).

E ainda, alega que “
no que concerne ao pedido de expedição de ofício às operadoras de crédito, importante consignar que o atual contexto social evidencia enorme crescimento das transações financeiras de forma on-line e, por conseguinte, o grande aumento das probabilidades do devedor possuir algum saldo em conta bancária ou digital nas startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros digitais
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito executivo com o deferimento de consulta à CENSEC e a da expedição de ofício às operadoras de crédito (Id. 175066666).

Não houve
pedido de tutela de urgência a ser apreciado.

Contraminuta ofertada no Id. 180385229, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 175271173.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão objeto da insurgência recursal circunscreve-se acerca
da decisão interlocutória proferida pela magistrada singular que, nos autos de cumprimento de sentença
, i
nde
feriu

o

pedido de expedição de ofício à CENSEC e às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, a fim de localizar bens em nome do executado.

Inconformado, o agravante pretende a reforma do
decisum
com
a determinação de expedição dos ofícios, nos moldes requeridos na ação de origem.

Eis o teor do
decisum
, na parte que interessa à análise da medida de urgência:

“(...) Em relação ao pedido de busca de bens imóveis por meio do sistema CENSEC, ressalto que qualquer pessoa pode ter acesso ao referido sistema, bastando realizar seu cadastro para que possa providenciar a busca solicitada sem a intervenção do Poder Judiciário.

Portanto, cabe à parte diligenciar junto aos cartórios locais, vez que a certidão dos registros públicos, prevista na Lei 6.015/73, pode ser requeridos por qualquer pessoa.

Ainda, INDEFIRO o pedido de expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, vez que o sistema SISBAJUD alcança as instituições financeiras/empresas como Nubank, PicPay, PayPal, Mercado Pago, Pag Seguro, Neon Pagamentos, Banco Inter, aplicações financeiras em Bolsa de Valores.

Portanto, não verifico a necessidade de tal expedição.

Nesse sentido:

(...)

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo”.
(Id. 175066669).

Pois bem.
Quanto ao primeiro tópico das razões recursais, quanto
a determinação de pesquisa junto ao c
adastro da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados
– CENSEC, de acordo com o Provimento nº. 18/2012 do CNJ, que estabeleceu a intervenção do Poder Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte,
em caso absolutamente análogo
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO
– SNIPER – FERRAMENTA NÃO IMPLEMENTADA NESTE TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta no CCS-BACEN se já foi feita no SISBAJUD, visto que este a engloba.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É inviável a consulta via SNIPER, pois a ferramenta não foi implementada por este Tribunal”.

(N.U 1008351-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. CRCJUD. PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE. ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO. SEM PARAR E CONECTCAR. EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA.
PESQUISA JUNTO AO CENSEC. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO EM PARTE PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD. Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar e ao GEDAVE, é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida. A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.”
(TJ-MT 10081969020228110000 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2022)

Quanto ao pedido de expedição de ofício às credenciadoras/operadoras de cartão de crédito, em que pesem os argumentos expedidos, não merece acolhimento.

Como destacado pela magistrada de primeiro grau, “
o sistema SISBAJUD alcança as instituições financeiras/empresas como Nubank, PicPay, PayPal, Mercado Pago, Pag Seguro, Neon Pagamentos, Banco Inter, aplicações financeiras em Bolsa de Valores
” (sic).

Ademais, não há qualquer indício de que a parte executada esteja envolvida em transações que envolvam recebimento de valores por meio de cartões de crédito. Isso é especialmente evidente, uma vez que qualquer atividade financeira teria sido identificada durante a tentativa de busca via SISBAJUD, que não obteve sucesso. Portanto, a realização de mais pesquisas no mesmo sentido se mostra desnecessária.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA A CENSEC E PARA AS OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO
- CENSEC (CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS) - NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VIABILIDADE ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO –
INFORMAÇÕES INCLUSAS NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DESNECESSIDADE
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pesquisa via CENSEC (Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados) mostra-se meio possível de localização de bens do devedor e demanda a intervenção do Poder Judiciário.
É inócuo o pedido de realização de buscas nas empresas administradoras de meios de pagamento, porque estão inclusas nas bases de dados do sistema SISBAJUD
”
.

(TJ-MT - AI: 10119682720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2023)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada,
apenas para deferir e determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC), para evitar a morosidade no processo de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023